Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-55.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-55.2019.8.14.0038

APELANTE: JOSE MATIAS DO NASCIMENTO, JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, ANTONIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, BENEDITO AUGUSTO DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO, MARIA JOSE DO NASCIMENTO NETA, MARIA KELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, JOSE NILSON DO NASCIMENTO, TERESA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO, MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Matias do Nascimento Júnior contra acórdão proferido em apelação cível em ação de inventário, no qual foi reconhecida nulidade processual por cerceamento de defesa, com determinação de cassação da sentença e retorno dos autos à origem, embora o dispositivo final tenha consignado, equivocadamente, o não provimento do recurso. O embargante requer a correção da contradição interna e do erro material, a fim de adequar o dispositivo ao conteúdo decisório efetivamente adotado pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a fundamentação, a ementa e o dispositivo final do acórdão configura contradição interna e erro material sanáveis por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição interna ocorre quando há incompatibilidade entre a fundamentação adotada no voto condutor e a conclusão constante do dispositivo do julgado.

5.

O voto condutor e a ementa do acórdão reconheceram expressamente o provimento da apelação, com acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e cassação da sentença.

6.

A inserção, no dispositivo final do acórdão, da expressão “CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO” configura inexatidão material incompatível com a conclusão jurídica efetivamente deliberada pelo colegiado.

7.

A correção do erro material por meio de embargos declaratórios não implica modificação substancial do conteúdo decisório, mas apenas adequação formal do dispositivo ao julgamento efetivamente realizado.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a utilização dos embargos de declaração para harmonizar fundamentação e dispositivo quando constatada divergência evidente entre o resultado proclamado e o conteúdo decisório adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para correção de contradição interna e erro material existentes entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

2.

A divergência entre o voto condutor, a ementa e a conclusão dispositiva caracteriza inexatidão material sanável sem alteração do conteúdo decisório efetivamente deliberado.

3.

A retificação do dispositivo do acórdão visa assegurar a integridade, coerência e clareza da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800426-80.2020.8.14.0076, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.235.552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25

de maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34998441), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 34859370, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE HERDEIRO CITADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Matias do Nascimento Júnior contra sentença proferida nos autos de Ação de Inventário dos bens deixados por José Matias do Nascimento, que homologou a partilha, atribuindo a cada herdeiro o quinhão de 1/11 sobre três imóveis urbanos, condicionando a expedição de formal de partilha ao recolhimento das custas e do imposto causa mortis. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, embora citado, não foi intimado dos atos subsequentes, inclusive de decisões relativas à exclusão e reintegração de imóvel ao acervo, autorizações de venda e pedido de desocupação de imóvel que ocupa. No mérito, alega indevida exclusão de bem do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença de inventário quando o herdeiro citado, mas sem advogado constituído, não é pessoalmente intimado dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste a necessidade de exame do mérito recursal quanto à composição do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A citação válida do herdeiro o integra à relação processual e lhe assegura todos os direitos inerentes à condição de parte, inclusive o de ser cientificado da marcha processual.

2.

A ausência de constituição de advogado não afasta a necessidade de intimação pessoal do herdeiro para os atos subsequentes, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

A revelia no inventário não exclui o herdeiro da sucessão nem autoriza o prosseguimento do feito sem sua regular intimação quanto a atos decisórios e patrimoniais.

4.

A prática de atos relevantes sem ciência do herdeiro — como exclusão e posterior reintegração de imóvel ao acervo e autorizações de venda de bens — configura prejuízo concreto e compromete a higidez do devido processo legal.

5.

A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação de parte habilitada ou sucessor processual enseja nulidade dos atos praticados, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

6.

Reconhecida a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O herdeiro citado em ação de inventário, ainda que não constitua advogado, tem direito à intimação pessoal de todos os atos processuais subsequentes.

2.

A ausência de intimação do herdeiro quanto a atos decisórios que afetam o acervo hereditário viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando nulidade absoluta.

3.

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se a cassação da sentença e dos atos posteriores, com retorno dos autos à origem, ficando prejudicado o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 313, § 2º, II, 485, X, e 654.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 03833107220168140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 24.09.2024; TRF-4, AC 5002012-24.2018.4.04.7015, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 27.11.2024; TJ-PR, AI 0002031-69.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ana Claudia Finger, j. 29.05.2023.

Sustenta o embargante, em síntese, que o voto condutor e a ementa do acórdão reconheceram expressamente a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, contudo, no dispositivo final do acórdão constou conclusão incompatível com a fundamentação adotada, ao registrar que o colegiado teria decidido “CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO”.

Aduz que tal inconsistência configura evidente contradição interna e erro material, porquanto o resultado proclamado diverge frontalmente do conteúdo decisório constante do voto do Relator e da própria ementa do julgado, ambos no sentido do provimento do recurso de apelação para cassação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição apontada, retificando-se o dispositivo do acórdão de id. 34859370, a fim de que passe a constar corretamente o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com o reconhecimento expresso da cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento do inventário.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de contradição interna e erro material no acórdão de id. 34859370, especificamente quanto à divergência entre a fundamentação, a ementa e o dispositivo final do julgado, no qual constou equivocadamente o não provimento do recurso de apelação, embora o voto condutor tenha expressamente reconhecido a nulidade processual por cerceamento de defesa e determinado a cassação da sentença e dos atos processuais subsequentes.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, assiste razão ao embargante.

Da leitura do voto condutor anteriormente proferido, verifica-se que houve expressa conclusão pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassar a r. sentença (ID 31863819, modificada pela decisão de ID 31863822) e todos os atos processuais praticados após a fase de manifestação sobre as primeiras declarações, determinando o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Ourém/PA para o seu regular processamento, com a devida intimação do herdeiro José Matias do Nascimento Júnior para todos os termos do processo.”

No mesmo sentido, a própria ementa do acórdão consignou, de maneira inequívoca:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE HERDEIRO CITADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.”

Entretanto, por evidente inexatidão material, constou na parte dispositiva do acórdão a seguinte redação:

“ACORDAM os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO (...)”.

A incongruência é manifesta, uma vez que o dispositivo final do acórdão divergiu frontalmente da fundamentação lançada no voto condutor, da ementa e da própria conclusão jurídica adotada pelo colegiado.

Cuida-se, portanto, de típica hipótese de contradição interna decorrente de erro material na redação do dispositivo do acórdão, vício plenamente sanável pela via dos embargos de declaração, sem qualquer modificação substancial do conteúdo decisório efetivamente deliberado por esta Turma Julgadora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios constituem instrumento processual adequado para correção de inexatidões materiais e harmonização entre fundamentação e dispositivo do julgado, especialmente quando constatada divergência evidente entre a conclusão proclamada e o conteúdo decisório efetivamente adotado.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO . PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará/PA contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme art . 485, § 1º, do CPC. A decisão embargada indicou, equivocadamente, que a extinção do feito decorreu da ausência de habilitação do advogado da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão embargada, ao indicar fundamento inexistente na sentença de primeiro grau para justificar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente na inércia da parte autora, caracterizando abandono do processo, conforme os incisos II e III do art . 485 do CPC. 4. A decisão embargada incorreu em erro material ao afirmar que a extinção ocorreu pela ausência de habilitação do advogado da parte autora. 5 . A correção do erro material não altera a conclusão do julgamento da apelação, que anulou a sentença pela ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para corrigir erro material na fundamentação da decisão monocrática, sem alteração do resultado final. Tese de julgamento: 1. A correção de erro material em decisão judicial não altera o resultado do julgamento se a fundamentação corrigida não modifica a conclusão adotada. Tese de julgamento: 2 . A extinção do processo por abandono pressupõe inércia da parte autora, sendo indispensável a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos II e III, e § 1º; arts . 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel . Min. Gurgel de Faria, DJe 09/03/2021.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator .

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004268020208140076 30571966, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 29/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO . ART. 493 DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA . POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2 . O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, o referido fato não deve ser considerado pelo juízo.Precedentes. 3 . A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária, o que não ocorre na espécie. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2235552 SP 2022/0338667-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Dessa forma, os erros materiais devem ser corrigidos para garantir a integridade e clareza do provimento jurisdicional, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento, que não foi em nada afetado pelos equívocos.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para sanar o erro material apontado, fazendo constar no dispositivo do acórdão o efetivo resultado do julgamento realizado por esta 1ª Turma de Direito Privado.

Assim, onde se lê:

“ACORDAM os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO (...)”,

Passa-se a ler:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO JÚNIOR tendo como apelado ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material e a contradição interna existentes no acórdão de id. 34859370, retificando-se o dispositivo do julgado nos termos da fundamentação acima exposta, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do decisum.

É como voto.

Belém

25 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/06/2026